Tribunal: STF
Processo: RE 861247
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ICMS. OPERAÇÕES INTERNAS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. LEIS DISTRITAIS 5.005/2012 E 5.214/2013. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM 12% (DOZE POR CENTO). RESOLUÇÕES 22/1989 E 13/2012 DO SENADO FEDERAL. ALÍQUOTA MÍNIMA DE 12% (DOZE POR CENTO). CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nos termos do art. 155, § 2º, V e VI, da Lei Maior, salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais fixadas por resolução do Senado Federal.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.